Tribunal: TJDFT
Processo: 0707325-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INIMPUTABILIDADE. VÍCIO EM ENTORPECENTES NÃO RECONHECIDO. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL NÃO SUSCITADO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se indispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal (Acórdão 1192701, 20180310056167APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: 112/126).
2. No caso, não somente o exame de corpo de delito, mas também o testemunho dos policiais militares e a confirmação do réu de ter feito uso de drogas nos dois dias anteriores, evidencia que o acusado conduzia a motocicleta com sua capacidade psicomotora alterada pela utilização de drogas, restando, dessa forma, tanto a materialidade do crime quanto a sua autoria devidamente demonstrada nos autos.
3. A conduta de atribuir-se falsa identidade (art. 307 do CP) perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa, conforme dispõe a Súmula n.o 522 do STJ.
4. O vício em substâncias entorpecentes não é causa excludente de ilicitude, quando não demonstrado por exame clínico especializado, mediante incidente de sanidade mental, que o agente não tinha capacidade de discernimento quanto à conduta ilícita praticada.
5. Opera-se a preclusão quando não se realiza, no momento oportuno, o exame clínico especializado para comprovar a inimputabilidade do réu, mediante, incidente de insanidade mental.
6. In casu, as penas foram aplicadas de forma escorreita e de acordo com a jurisprudência do c. STJ e desta Turma Criminal, tendo em vista terem sido reconhecidos os maus antecedentes e a reincidência do réu, o qual ostenta três condenações com trânsito em julgado definitivo, sem a configuração de bis in idem.
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.